Tribunal: TJDFT
Processo: 0000749-54.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Evidenciada pelo contexto dos autos a desnecessidade da coisa apreendida para o deslinde do processo (art. 118, do CPP), mormente quando os demais veículos já foram restituídos, não há óbice ao deferimento do pedido no tocante ao bem remanescente.
2. Recurso conhecido e provido.